Tribunal: TJDFT
Processo: 0748865-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança interposto, segundo dito na inicial, "[...] em face dos eminentes DESEMBARGADORES atualmente integrantes da 8a TURMA CÍVEL do e. TJDFT - Dr. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, Dr. JOSÉ FIRMO REIS SOUB e Dra. CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURT [...]. Relatam as Impetrantes que "[...] no caso concreto as eminentes Autoridades apontadas como Coatoras, no julgamento do agravo de instrumento no 0719572-89.2024.8.07.0000 e dois embargos de declaração que se seguiram, cujas causas de pedir não são idênticas, insistiram, terminantemente, em não prequestionar as antíteses imprescindíveis das agravadas, gerando cerceamento: a) descabimento de decisões EXTRA PETITA no julgamento de agravo de instrumento, cujo acórdão não pode ir além do conteúdo da minuta de interposição; b) descabimento de adoção de fundamento novo em acórdão lavrado em agravo de instrumento, antes da abertura de vista à parte contrária para se manifestar em regular contraditório; c) descabimento de adoção, como fundamento de acórdão, de legislação posterior não retroativa, porque dotada de eficácia meramente prospectiva - inteligência da máxima TEMPVS REGIT ACTVM; d) inobservância do comportamento malicioso dos agravantes, deixando de atentar para o princípio VENIRE CONTRA FACTVM PROPRIVM; e) descabimento de imposição de multa processual em embargos de declaração opostos com a finalidade de alcançar prequestionamento de fatos e teses de direito, de modo a assegurar o conhecimento de Recurso Especial e afastar a Súmula no 7, do c. STJ; f) descabimento de imposição de multa processual máxima - teto de 2% - sem a devida justificativa para a exasperação e: g) indevido prosseguimento de julgamento de recurso colegiado por TURMA CÍVEL depois de aforada, em segundo grau, exceção de suspeição contra o RELATOR, ainda pendente de julgamento. [...]". No mérito formulam o seguinte pedido: "[...] No MÉRITO, pedem as impetrantes que o presente WRIT seja conhecido e julgado inteiramente procedente, para o fim de confirmar a SUSPEIÇÃO e o definitivo AFASTAMENTO dos dd. DESEMBARGADORES-EXCEPTOS e IMPETRADOS do julgamento de todo e qualquer recurso originário da ação principal no 0721773-85.2023.8.07.0001, em tramitação pela r. 1a VARA CÍVEL do TJDFT, com a condenação da parte requerida nos ônus decorrentes do sucumbimento. Também para que seja reconhecida e declarada a NULIDADE ABSOLUTA de todos os atos praticados pelos IMPETRADOS, sem exceção de nenhum, no exame e julgamento de Página 32 de 34 M. Junqueira Filho FHO - Advocacia - DF todos os agravos de instrumento interpostos pelas autoras e do agravo de instrumento no 0719572-89.2024.8.07.0000, interposto pelos requeridos.[...]". É a suma da pretensão mandamental. Conforme a Lei LEI No 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009: “Art. 1o - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;” Segundo posicionamento reiterado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça o mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas nas hipóteses em que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão, de forma a configurar manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória, e desde que o ato judicial não seja passível de recurso ou correição, conforme Enunciado n. 267 da Súmula do STF. Na espécie, as Impetrantes mostram inconformidade com as decisões passadas pela eg. 8a Turma Cível nos recursos que são mencionados. Sucede que, para se chegar a uma conclusão diversa do fundamento dos julgados, seria imprescindível incursionar-se no mérito da questão jurídica que foi objeto de análise pelos senhores Desembargadores. É na realidade o que pretendem as Impetrantes alegando que são decisões 'extra petita', que teriam aplicaram legislação não vigente na época do contrato, que negaram vigência aos artigos de lei que mencionam, que deixaram de ouvir as partes, que decidiram matéria estranha à lide. Ou seja, não se está diante de direito líquido e certo apurável de plano. A ação mandamental, como requisito primário, exige que o direito seja previsto em lei e a ofensa não dependa de qualquer incursão probatória. Outrossim, a decisão passada pela eg. Turma no agravo e nos embargos de declaração são passíveis de recurso a Cortes Superiores, ao qual, em tese, pode ser dado efeito suspensivo. Sobre o efeito suspensivo que pode ser atribuído aos recursos, em tese, "[...] Na explanação de Cássio Scarpinella Bueno: 'Sobre o dispositivo, cabe esclarecer que a expressão "recurso com efeito suspensivo" deve ser compreendida como recurso que tem aptidão de vir a receber efeito suspensivo, isto é, concessão ope judicis do efeito suspensivo. Desde que haja essa aptidão, mesmo que teórica, descabe o mandado de segurança contra ato judicial.' (A Nova Lei do Mandado de Segurança, 2a ed., Saraiva, p. 36)[...]". Ocorre ainda que, mesmo que fossem superados os óbices acima citados que indicam a inadmissibilidade do 'mandamus' ora interposto, verifica-se que as decisões às quais se imputa teratologia, em verdade ostentam fundamentação jurídica que as justificam, o que não ocorre com os atos teratológicos, que desbordam completamente do ordenamento jurídico. Nesse sentido, " [...] 2. Se a decisão judicial impugnada expôs fundamentadamente os motivos pelos quais deixou de conceder a tutela de urgência postulada, não se evidencia prática de ato manifestamente ilegal ou teratológico, daí porque o mandado de segurança não é via adequada para impugná-lo. 3. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1353386, 07408153120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021.[...]". Por fim, com relação à exceção de suspeição oposta contra o Desembargador Relator ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, foi inadmitida liminarmente, segundo consta do Sistema Eletrônico, decisão de 14 de novembro de 2024, Relator o Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA. Dispõe o artigo 10 da Lei 12.016/ 2009, in verbis: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo para a impetração”. Ante o exposto, estando evidenciado o descabimento do presente Mandado de Segurança, indefiro a petição inicial com fulcro no artigo 10 da Lei 12.016/2009 e decreto a extinção do processo sem resolução de mérito, ex vi do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Custas "ex-lege". Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator